Tribunal: TJMT
Processo: 1017698-73.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017698-73.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), DIVINA SOARES DE AMORIM - CPF: 029.183.531-75 (APELADO), RONNY CLAIR BENCICE E SILVA - CPF: 818.137.831-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Dívida prescrita. Manutenção indevida de registro no SCR/SISBACEN. Inexigibilidade do débito. Dano moral inexistente. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de tutela antecipada e indenização por danos morais, ajuizada com o objetivo de declarar inexigível dívida registrada no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), referente a valor de R$ 4.282,15, mantido no sistema após o transcurso do prazo prescricional de cinco anos. Pleito
também de condenação por danos morais, ante a suposta indevida manutenção do registro.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção de dívida prescrita no SCR/SISBACEN configura ilegalidade apta a justificar sua exclusão; (
ii
) estabelecer se tal conduta enseja o dever de indenizar por danos morais.

III.
Razões de decidir

3.
A inscrição de dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), embora não se equipare diretamente aos cadastros convencionais de inadimplentes, influencia a concessão de crédito e está sujeita aos limites do artigo 43, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

4.
O credor não pode manter registro de dívida após o decurso do prazo prescricional legal, sendo tal conduta considerada ilícita, o que justifica a declaração de inexigibilidade do débito e a exclusão da anotação do sistema.

5.
A existência de outros registros legítimos de inadimplência em nome da parte autora, contemporâneos à anotação combatida, atrai a aplicação da Súmula 385 do STJ, afastando o dever de indenizar por dano moral, por ausência de repercussão autônoma e concreta na esfera íntima.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1
. “
A manutenção de débito prescrito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) é ilícita, nos termos do artigo 43, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, e enseja sua exclusão
”
.
2. “
A existência de registro indevido no SCR/SISBACEN não gera, por si só, direito à indenização por danos morais quando há outras anotações legítimas preexistentes, conforme dispõe a Súmula 385 do STJ
”
.

Dispositivos relevantes citados
:
CC, art.
206, § 5º, I
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 385; STJ,
REsp
1.365.284/SC, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
18/09/2014
; TJMT,
EDcl
n. 1002972-77.2024.8.11.0041, Rel. Dra. Tatiane Colombo, j. 17/06/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MAR
COS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCARD S.A.
contra a sentença

prolatada pelo Dr.
Luiz Antônio
Sari
, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da
Ação Declaratória Inexigibilidade
d
e Débito
c/c
Tutela Antecipada
c/c
Indenização
p
or Danos Morais

ajuizada por
DIVINA SOARES DE AMORIM
, julgou procedentes os pedidos iniciais para:
(i)
declarar inexistente o débito no importe de R$ 4.282,15 (quatro mil, duzentos e oitenta e dois reais, quinze centavos);
(
ii
)
condenar a ré no pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais;
e
(
iii
)
condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 301207852).

Nas razões recursais, o banco apelante
alega, inicialmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o fundamento de que a manutenção da sentença recorrida lhe causará danos irreparáveis (Id. 301207854).

Como questão preliminar, suscita a ocorrência de prescrição da dívida discutida nos autos, pleiteando a extinção do feito com resolução do mérito com base no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

No mérito,
sustenta
que não ocorreu negativação do nome da apelada nos cadastros de proteção ao crédito e que, portanto, não há como se reconhecer abalo moral indenizável.

Destaca que a apelada se beneficiou dos bens adquiridos na compra e não honrou o compromisso assumido, de modo que a cobrança do débito é legítima e não constitui abuso de direito.

Reforça que o dano moral não pode ser presumido e que a apelada não comprovou a existência de qualquer humilhação, impedimento financeiro ou dano efetivo à sua personalidade.

Com essas considerações
, em sede preliminar,
que seja reconhecida
a pre
scrição da pretensão autoral. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de
reformar integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reduzir o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, por reputá-lo desproporcional e de
sprovido de comprovação fática.

O recurso é tempestivo e devidamente preparado (Id. 301769375).

Devidamente intimada, a parte apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo legal para apresentar as contrarrazões (Id. 301207857 e 301207858).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR
(PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, nas razões recursais o apelante arguiu preliminar de prescrição
do débito que originou o registro impugnado pela parte autora,
ao argumento de que
, tratando-se de dívida antiga, seu apontamento no sistema de crédito não configura ilicitude, tampouco enseja dever de indenizar
.

Pleiteia, com base nisso, a extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Contudo,
razão não lhe assiste
. Explico.

É certo que a pretensão de cobrança judicial de dívidas pessoais, como no caso, prescreve em
5 (
cinco
)
anos, nos termos do artigo 206, §

5º, inciso I, do Código Civil. Contudo, a ação
originária
não versa sobre a cobrança do débito, mas sobre a legitimidade de sua manutenção em sistema de informações de crédito, mesmo após transcorrido o lapso prescricional.

A jurisprudência é firme no sentido de que, embora a prescrição impeça a exigibilidade judicial do débito, isso não confere ao credor o direito de mantê-lo indefinidamente em sistemas de controle creditício, como o SCR, sob pena de afronta ao artigo 43, §

1º, do Código de Defes
a do Consumidor.

Lo
go, ainda que a dívida tenha efetivamente se tornado inexigível pelo decurso do prazo, a sua permanência no sistema, após esse
marco temporal, configura ilegalidade, justificando a pretensão autoral de declaração de inexistência da obrigação e consequente retirada do registro.

Ademais, a tese recursal de que a prescrição da dívida não implica ilícito é irrelevante para fins de acolhimento da preliminar, pois a parte autora não
pleiteou
a condenação do banco por ter cobrado dívida prescrita, mas pela manutenção de registro dessa dívida em sistema de acesso institucional
.

O reconhecimento da prescrição do débito, portanto, não conduz à extinção da demanda com julgamento de improcedência, como pretende o recorrente,
pelo contrário,
reforça a tese central da autora quanto à inexigibilidade da obrigação e ao direito de ver excluído o registro.

À vista disso,
REJEITO
a preliminar de prescrição arguida pelo
banco
apelante.

É como
voto
.

VOT
O
–
MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Extrai-se da origem que
DIVINA SOARES DE AMORIM
ajuizou
Ação Declaratória Inexigibilidade de Débito c/c Tutela Antecipada c/c Indenização por Danos Morais
em face de
BANCO BRADESCARD S.A.
,
com a pretensão de ver declarada a inexigibilidade de suposto débito no valor de R$ 4.282,15 (quatro mil, duzentos e oitenta e dois
reais e quinze centavos),
mantidos supostamente de forma indevida
em seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR – SISBACEN), desde março de 2019, bem como a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais (Id. 301207429).

Na exordial, narrou que teve negado acesso ao crédito ao tentar contratar um cartão, vindo a descobrir que constava em seu nome, junto ao SCR, registro de prejuízo informado pela instituição financeira demandada, referente a dívida que reputa prescrita.

Sustentou a ilegalidade da manutenção da informação negativa, por ultrapassar o prazo máximo legal de 5 (cinco) anos e ferir os princípios da proteção ao consumidor.

Ao final, o Juízo
a quo
prolatou sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos, no que
pertine
:

“
Vistos, etc...

[...]

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi deferido, não sobrevindo nenhum recurso, bem como deferido o pedido de assistência judiciária gratuita e determinada a citação da empresa ré, não sendo designada audiência de conciliação.

Devidamente citada, apresentou contestação, onde procura rebater os argumentos levados a efeito pela parte autora, requerendo a improcedência do pedido, com a condenação
do mesmo
nos ônus
da
sucumbência. Junta documentos.

Sobre a contestação, manifestou-se a autora. Foi determinada a especificação das provas, tendo as partes deixado transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório necessário.

DE

CI

DO
:

Não há necessidade de dilação probatória no caso em tela, uma vez que a prova documental carreada ao ventre dos autos é suficiente para dar suporte a um seguro desate à lide, por isso, passo ao julgamento antecipado e o faço com amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

[...]

Analisando os argumentos de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação merece acolhimento, pois, em que pese a versão trazida na peça defensiva, entendo que há provas suficientes a demonstrar que a culpa pela ocorrência do fato narrado na exordial, deve ser debitado à empresa ré, que não tomara as providências necessárias que o caso, naquele momento exigia.

Inicialmente, ressalto que, no caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo, em cuja hipótese a responsabilidade civil da ré é objetiva, não sendo necessária a análise da culpa para sua caracterização.

Segundo o Código de Defesa do Consumidor:
"Art. 2º - Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final."

Por sua vez, o artigo 14, do mesmo diploma, o fornecedor responde independente de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos relativos à prestação do serviço.
"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

A responsabilidade objetiva se configura independentemente da culpa, como leciona Carlos Roberto Gonçalves, in Responsabilidade Civil, 8ª ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 21/22:
[...].

Incontroverso a inserção do nome da autora no sistema de análise de
crédito do Banco Central – SCR
SISBACEN.

Há que se dizer que a inscrição no SISBACEM possui aspecto análogo ao Serasa ou SPC, sendo apta à caracterização do dano moral quando ausente a justificativa para a negativação, fato não comprovado pela empresa ré.

Portanto, caracterizado está o dever de indenizar.

No tocante ao quantum indenizatório, prima-se pela razoabilidade na fixação dos valores de indenização. É importante levar em consideração que a indenização deve alcançar valor tal que sirva de punição para o réu, bem como
que sirva de compensação ao autor pela ofensa sofrida, mas que não configure enriquecimento sem causa a este.

Maria Helena Diniz ensina:
[...].

Também é importante que fique consagrada a adequação entre a ofensa e a indenização, sob pena de restar cristalizado inaceitável enriquecimento de uma das partes e irregular desfalque da outra.

A relação de equilíbrio entre dano e indenização pode ser mantida em qualquer modalidade de responsabilidade civil. O Juiz deverá portar-se com equidade e ser extremamente criterioso, tendo como meta a prevalência do bom senso e do sentido ideal de justo. Cumpre destacar, igualmente, que entre as cautelas a serem adotadas pelo julgador deverá estar a de não transformar a indenização em algo meramente simbólico, pois, se isto ocorrer estará ferida de morte a responsabilidade civil como instituto destinado a promover a reparação de injustas e danosas agressões.

Caio Mário da Silva Pereira leciona:
[...].

O numerário deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo, nos causadores do mal, impacto suficiente para dissuadi-los de igual procedimento, forçando-os a adotar uma cautela maior, diante de situações como a descrita nestes autos.

Segundo Carlos Roberto Gonçalves:
[...].

Assim, irrefragavelmente provado que houve a má prestação dos serviços, causando, com sua inércia, dissabores de toda ordem à autora, resta fixar o
quantum
indenizável e, em situação como dos autos, arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), indenização esta que atende os princípios, pois não se deve levar em conta apenas o potencial econômico da empresa demandada, é preciso também a repercussão do ressarcimento sobre a situação social e patrimonial do ofendido, para que lhe seja proporcionada.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO PROCEDENTE
a presente 'Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais" promovida por
DIVINA SOARES DE AMORIM
,
em desfavor de
BANCO BRADESCARD S/A
, com qualificação nos autos, para o fim de: condenar a ré no pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida – INPC – e
juros à razão de 1% (um por cento) ao mês a contar desta decisão; declarar inexistente o débito no importe de R$ 4.282,15 (quatro mil, duzentos e oitenta e dois reais, quinze centavos), , ratificando a decisão Id 162945751; condenar a empresa ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.
”

(Id. 301207852).

Assim, insurge-se o banco apelante

para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial ou,
de forma subsidiária
, para que seja
afastado ou
minorado o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, por considerá-lo desproporcional e destituído de amparo nos autos.

Pois bem.

Inicialmente, necessário reconhecer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual firmada, por se tratar de vínculo estabelecido entre instituição financeira e pessoa física, na condição de destinatária final do serviço bancário, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 297.

In
casu
, cinge-se a controvérsia recursal
à legalidade da manutenção de registro de dívida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR
–
SISBACEN), mesmo após o decurso do prazo prescricional, e à existência ou não de dano moral indenizável decorrente de tal conduta.

Após detida análise dos autos, vislumbro que
o recurso comporta parcial provimento
. Vejamos.

É incontroverso nos autos que a instituição financeira apelante lançou, em nome da autora, registro de prejuízo no valor de R$
4.282,15 (quatro mil, duzentos e oitenta e dois reais e quinze centavos) no sistema SCR, com início em março de 2019
(Id.
301207430
, p. 26)
.

Essa
anotação permaneceu ativa mesmo após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos previsto no art. 43, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor e no art
igo
206, § 5º, I, do Código Civil, o que evidencia a perda da exigibilidade judicial do débito.

No ponto
,
importa ressaltar que
“
o Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, embora tenha natureza distinta dos cadastros tradicionais de inadimplentes, exerce influência na concessão de crédito, de modo que a inscrição de dívida prescrita extrapola os limites do exercício regular de direito pela instituição financeira
” (
TJMT, Apelação Cível n.
1044473-45.2023.8.11.0041,
Rel. Des.
Marcos
Regenold
Fernandes
, Quinta Câmara de Direito Privado,
j.
14/02/2025,
DJe
14/02/2025).

Logo, submete-se às limitações legais impostas pelo ordenamento jurídico, especialmente aquelas voltadas à proteção da dignidade do consumidor.

Nesse
contexto
, o Superior Tribunal de Justiça
tem

o entendimento
consolidado de que a manutenção de dívidas prescritas nesses cadastros é ilícita, pois ultrapassa os limites do exercício regular de direitos por parte das instituições financeiras, o que justifica a exclusão da anotação.
Veja-se:

“
[...] O Sistema de Informações do Banco Central -
Sisbacen
, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -,
seja
mutuários - demonstração de seu cadastro positivo).

Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes
como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa.
Contudo
,
não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito
,
justamente pelo caráter de suas informações
,
tal qual os demais cadastros de proteção
,
pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito
.

Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta. [...]
” (STJ, Quarta Turma, REsp 1.365.284/SC, relator
Ministro
Luis
Felipe Salomão,
DJe
18/09/
2014
0 grifo nosso
).

Diante desse cenário
,
revela-se acertado o reconhecimento da inexigibilidade do débito pelo Juízo
a quo
, uma vez que sua manutenção no sistema de informações de crédito, após o decurso do prazo prescricional, configura evidente ilegalidade, em afronta às normas consumeristas.

Todavia, no tocante aos
danos morais
,
a sentença merece reforma
.

Embora configurada a ilicitude na conduta da instituição financeira ao manter indevidamente o apontamento, a análise da existência de dano extrapatrimonial não pode se dar de forma automática ou presumida
no caso concreto
.

Isso porque, conforme se depreende da documentação constante nos autos, a parte autora
, ora apelada,
já possuía, à época, outros registros negativos legítimos em seu nome, oriundos de diferentes credores, os quais também obstavam o acesso ao crédito e comprometiam sua reputação perante o mercado
(
Id. 301207430, pp. 19-26
)
.

Nessa perspectiva, aplica-se ao caso a
Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual não cabe indenização por dano moral decorrente de anotação indevida em cadastro de inadimplentes quando preexistirem outras inscrições legítimas.
In
verbis
:

“
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
”.

Em tais hipóteses, presume-se que o eventual prejuízo à imagem ou à honra do consumidor já está consumado pelas restrições anteriores, afastando-se a configuração de novo abalo autônomo.

Desse modo, embora correta a exclusão do apontamento irregular, não há nos autos elementos suficientes que demonstrem repercussão concreta ou agravamento específico na esfera íntima da autora que ultrapasse os meros dissabores decorrentes da situação vivenciada, motivo pelo qual não se justifica a reparação pecuniária a título de dano moral.

Assim, em situações em que coexistem outras anotações restritivas legítimas, a compensação por danos morais não se presume, pois a negativa de crédito e o eventual abalo moral não decorrem exclusivamente do registro questionado.

A propósito:

“
RECURSO DE APELAÇAÕ CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
MANUTENÇÃO DE DÉBITO PRESCRITO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN)
.
ILICITUDE RECONHECIDA
.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
3
.
A indenização por danos morais não se presume quando há outras restrições legítimas em nome do consumidor que também impedem a concessão de crédito
,
conforme entendimento consolidado na
Súmula 385 d
o Superior Tribunal de Justiça
.
4. A exclusão da anotação indevida não gera automaticamente o dever de indenizar, sendo necessária a comprovação de prejuízo específico decorrente exclusi
vamente da inscrição indevida.
IV. DISPOSITIVO E

TESE
Recurso
de
apelação parcialmente provido. Tese de julgamento:
“1. A manutenção de débito prescrito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) é ilícita, nos termos do artigo 43, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor, e
enseja sua exclusão.
2.
A mera existência de anotação indevida no SCR/SISBACEN não configura
, por si só,
dano moral
indenizável
,
quando há outras restrições legítimas preexistentes que também impedem a obtenção de crédito
.”
[
...]
”

(
TJMT, Apelação Cível n.
1044473-45.2023.8.11.0041,
Rel. Des.

Marcos
Regenold
Fernandes
, Quinta Câmara de Direito Privado,
j.
14/02/2025
,

DJ
e
14/02/2025
– grifo nosso
)
.

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
DANO MORAL
-
SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR)
-
MANUTENÇÃO DE REGISTRO DE PREJUÍZO
- ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO PRAZO LEGAL - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO Código de Processo Civil - EMBARGOS REJEITADOS. [...] 5 -
Constatada a existência de registros anteriores no SCR em nome do autor
,
aplica-se a
Súmula 385 do STJ
,
afastando a possibilidade de reconhecimento automático de dano moral
. [...] Tese de julgamento: [...] 2 -
A existência de anotações anteriores no SCR justifica a inaplicabilidade automática de indenização
,
à luz da Súmula 385 do STJ
. [...]
”
(
TJMT, Embargos de Declaração n.
1002972-77.2024.8.11.0041,
Rel. Dra.
Tatiane Colombo, Vice-Presidência,
j.
17/06/2025,
DJe
17/06/2025
– grifo nosso
)
.

Desse modo
, considerando a jurisprudência dominante e a ausência de elementos fáticos que evidenciem repercussões relevantes na esfera íntima da
apelada
,
a condenação ao pagamento de danos morais deve ser afastada
,
com fulcro na Súmula 385 do STJ
.

Por fim,
cumpre destacar que o julgador está vinculado aos limites da lide, devendo proceder à interpretação lógica e sistemática do pedido, apreciando-o de forma global, a fim de atender à tutela jurisdicional postulada. Nessa perspectiva, mostra-se adequada a exclusão da condenação por dano extrapatrimonial, por
se
tratar de consequência reflexa dos pedidos formulados no recurso interposto.

Ante o exposto,
conheço
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCARD S.A.
, apenas para
excluir
da condenação o pagamento de indenização por danos morais, com fundamento na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, mantendo-se, no mais, os demais termos da sentença
.

Diante do parcial provimento do recurso

pra
afastar a condenação a título de danos morais
, impõe-se o reconhecimento da
sucumbência recíproca
, nos termos do artigo 86,
caput
, do Código de Processo Civil.

Por consequência,
d
eixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §

11, do CPC), uma vez que condicionada
esta
ao
improvimento
ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059,
REsp
n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025